Tribunal: TJDFT
Processo: 0744101-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744101-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: 4IMOB IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: ASTOR SCHLINDWEIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SOLIDARIEDADE ATIVA. ART. 265 DO CC. AUSÊNCIA. TITULARIDADE INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, ex vi do artigo 265 do CC. 2. Não se reconhece a solidariedade ativa da credora para executar todo o crédito se no contrato firmado pelas partes restou ajustado o montante de cada qual, de forma individualizada. A imobiliária é parte ilegítima para executar parte do valor da corretagem, uma vez que esta possui titularidade do crédito atribuída à terceira pessoa. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 267 do Código de Processo Civil, sustentando que a solidariedade ativa permite que os credores atuem em conjunto ou isoladamente, em regime de litisconsórcio, que será facultativo, pois qualquer um dos credores terá legitimidade para exigir a totalidade da dívida. Defende que devem ser julgados improcedentes os embargos à execução, considerando-se que não há óbice para que a ação executiva seja movida por apenas um dos credores. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO ARANTES DE FARIAS, OAB/GO 30.008. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 267 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A despeito da possível concentração dos negócios na imobiliária, o fato é que constou do contrato, que espelha a vontade das partes e a fixação das obrigações, a divisão da comissão, de modo que não há solidariedade ativa a ser reconhecida, pois a obrigação foi individualizada, com titularidade diversa e sem comunicação de obrigações entre as beneficiárias. Não há identidade de obrigações, como prevê o art. 264 do Código Civil, há, portanto, duas obrigações distintas. No mesmo sentido, não se fala em litisconsórcio facultativo, como defende a apelante, uma vez que o direito material, no caso, o crédito inerente à comissão de corretagem prevista em contrato de promessa de compra e venda, foi dividido textualmente entre dois titulares, portanto, cada credor possui o seu crédito de forma individualizada, ausentes os requisitos do art. 113 do CPC. Nesse sentido, individualizadas as credoras, cada qual com o seu crédito, apenas a 4IMOB pode executar o seu crédito, mesma situação jurídica para a Cynara, ex vi do artigo 778 do CPC, não sendo possível a execução de todo o crédito pela imobiliária apelante, pois cobra valores de que não possui a titularidade. Portanto, resta indiscutível a ilegitimidade da apelante-credora para a cobrar o valor total da comissão de corretagem (honorários)” (ID. 62695455). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO ARANTES DE FARIAS, OAB/GO 30.008. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016